Tribunal: TCU
Processo: 026.576/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ao município de Conceição do Almeida/BA, no exercício de 2016, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ao município de Conceição do Almeida/BA, no exercício de 2016, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Armando da Silva Neves, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor 6/1/2016 900,00 8/1/2016 23.884,08 18/1/2016 869,04 19/1/2016 2.015,70 20/1/2016 11.556,81 29/1/2016 5.000,00 11/2/2016 900,00 12/2/2016 1.073,45 19/2/2016 1.742,40 29/2/2016 6.216,81 3/3/2016 272,67 15/3/2016 1.965,35 16/3/2016 1.726,72 31/3/2016 28.576,54 7/4/2016 8.749,70 15/4/2016 8.561,71 19/4/2016 181,17 25/4/2016 3.330,05 27/4/2016 2.536,90 29/4/2016 8,45 4/5/2016 7.243,90 9/5/2016 10.008,44 11/5/2016 7.989,70 17/5/2016 8.253,80 19/5/2016 10.369,90 25/5/2016 3.678,35 1o/6/2016 65,00 3/6/2016 2.298,58 14/6/2016 13.512,30 20/6/2016 5.235,50 21/6/2016 36.250,82 30/6/2016 184,92 12/7/2016 10.994,90 13/7/2016 1.484,90 15/7/2016 6.902,67 20/7/2016 9.900,00 21/7/2016 3.812,00 22/7/2016 5.048,45 2/8/2016 3.577,90 10/8/2016 10.995,05 15/8/2016 3.104,70 16/8/2016 65,00 17/8/2016 828,60 18/8/2016 2.014,20 23/8/2016 206,61 31/8/2016 10.000,00 2/9/2016 5.000,00 5/9/2016 6.208,60 8/9/2016 89,98 13/9/2016 4.288,90 20/9/2016 12.927,84 25/10/2016 15,84 27/10/2016 3.819,95 3/11/2016 1.081,64 11/11/2016 11.251,94 22/11/2016 7.065,00 29/11/2016 1.208,60 6/12/2016 8.222,54 14/12/2016 10.000,00 16/12/2016 3.307,00 27/12/2016 12.229,28 29/12/2016 4.380,40 30/12/2016 10.000,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar ao Sr. Antônio Armando da Silva Neves a multa de R$ 200.000,00 com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.8. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Conceição do Almeida/BA, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social - Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.